Tribunal: TJMT
Processo: 1043030-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043030-98.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA DOLORES FONSECA BERGAMASCO - CPF: 942.395.411-15 (EMBARGADO), MARI ROBERTA CAVICHIOLI DE SOUZA - CPF: 908.879.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS -

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, nos autos do Recurso de Apelação, contra o v. acórdão que proveu parcialmente o recurso do Banco para manter os descontos realizados pela instituição financeira, eis que legalmente pactuados entre as partes. (Id.
125589166)

O Banco embargante afirma que há contradição quando o r. acórdão declara
“
a licitude dos descontos e via de consequência para a improcedência da ação, tendo em vista que o objeto da ação é exatamente sobre os descontos” e que “consta que não houve retenção indevida, o que também não justiça o dano moral, até mesmo o fato de constar que não é razoável transferir ao mutuante o ônus de responder pela falta de habilidade do mutuário em administrar suas próprias finanças”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que, “corrija a contradição apontada” (Id.

126593194)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão vincula ao Id. 128725155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que houve contradição quanto declara “a
licitude dos descontos e via de consequência para a improcedência da ação”, e que “também não justiça o dano moral, até mesmo o fato de constar que não é razoável transferir ao mutuante o ônus de responder pela falta de habilidade do mutuário em administrar suas próprias finanças”.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

“Destarte, restando incontroverso que a instituição financeira era autorizada a realizar desconto em conta, agiu no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para manter os descontos realizados pela instituição financeira, eis que legalmente pactuados entre as partes.

Custas pela apelada”

A sentença apelada havia julgado “
parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco a restituir o valor indevidamente retido da conta corrente da autora referente aos seus proventos relativos aos meses de 9 e 10 de 2019, na forma simples e atualizada e, ainda, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 com correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de mora de 1% a.m desde a retenção do valor na conta corrente. A sentença condenou a instituição financeira ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação” (Id. 117611981).

O Banco apelou afirmando a legalidade dos descontos realizados na conta corrente da apelada, bem como que fosse indeferido a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a apelada.

Ora, o Banco teve o seu pedido parcialmente procedente, porque foi mantida a concessão da assistência judiciária gratuita à apelada, e reconhecida a legalidade dos descontos realizados pela instituição financeira.

O que faltou no caso, foi interpretação de texto quanto aos fundamentos do r. acórdão. O recurso foi julgado parcialmente procedente para o Banco, reconhecendo a legalidade dos descontos, portanto a sentença que, anteriormente havia determinado a ilegalidade da cobrança e restituição dos valores descontados, bem como o pagamento de danos morais, não tornada anulada, já que o r. acórdão reconheceu, a legalidade da cobrança.

Ao reconhecer a legalidade da cobrança, não há que falar em dano moral, muito menos em restituição dos valores pelo Banco, já que, mais uma vez, repita-se, o r. acordão reconheceu a legalidade dos descontos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022